Tribunal: TJMT
Processo: 1002892-85.2018.8.11.0086
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002892-85.2018.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), LUIZ EDERSON FISCHER - ME - CNPJ: 12.909.959/0001-23 (APELADO), STACIO JULIO SOUSA - CPF: 031.109.962-94 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (convocado).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO – TACIN. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA. EXTINÇÃO MANTIDA POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em sede de execução fiscal ajuizada para cobrança de créditos inscritos em três Certidões de Dívida Ativa — uma referente a ICMS Estimativa Simplificada e duas relativas à Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) — reconheceu de ofício a nulidade dos créditos, declarou a inconstitucionalidade das exações e extinguiu a execução com base nos arts. 803, I, e 485, IV, do CPC. O Estado apelou apenas quanto à TACIN, alegando a superveniência do julgamento do Tema 1.282 pelo STF e requerendo a validade das CDAs respectivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a exigência da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), nos moldes previstos pela legislação estadual mato-grossense, é compatível com a Constituição Federal, à luz da tese firmada no Tema 1.282 do STF; (ii) delimitar os efeitos da apelação quanto à manutenção da extinção do crédito relativo ao ICMS em regime de Estimativa Simplificada, não impugnado pelo ente estatal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A suspensão do feito, requerida pelo Estado com fundamento no Tema 1.282 da repercussão geral, torna-se prejudicada diante do julgamento definitivo do RE 1.417.155/RN, com publicação do acórdão e fixação de tese vinculante pelo STF, impondo-se a aplicação imediata do precedente nos termos do art. 927 do CPC.

4.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.282, firmou a tese de que “são constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição pelos corpos de bombeiros militares”, superando entendimento anterior e conferindo validade à exação.

5.

A legislação estadual mato-grossense que fundamenta as CDAs de TACIN encontra respaldo na tese firmada, tornando legítima a cobrança e impondo a reforma da sentença no ponto que declarou sua inconstitucionalidade.

6.

A controvérsia sobre o crédito relativo ao ICMS em regime de Estimativa Simplificada não foi devolvida à instância recursal, dado o silêncio das razões de apelação quanto a esse ponto, razão pela qual subsiste incólume a extinção da execução quanto a esse título.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A tese firmada no Tema 1.282 do STF reconhece a constitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio, legitimando a exigibilidade das CDAs correlatas no âmbito estadual.

2.

A ausência de impugnação específica em apelação impede a rediscussão de capítulo da sentença que declarou a nulidade do crédito tributário referente ao ICMS em regime de Estimativa Simplificada.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de apelação cível interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, nos autos da Execução Fiscal nº 1002892-85.2018.8.11.0086, ajuizada para cobrança do crédito inscrito na Certidão de Dívida Ativa nº 2017474439 em face de LUIZ EDERSON FISCHER – ME. A inicial executiva noticia débito no montante de R$ 51.399,22, apontando como corresponsável o sócio Luiz Ederson Fischer. A CDA discriminou como objetos da cobrança ICMS em regime de “Estimativa Simplificada” e a Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, com detalhamento dos encargos legais aplicados.

Na origem, ao sentenciar, o togado singular, em exame de matéria de ordem pública, declarou a nulidade do crédito referente ao ICMS Estimativa Simplificada, por ilegalidade do regime à luz da jurisprudência deste Tribunal, e reputou inconstitucional a exação da TACIN, com fundamento em precedentes do Supremo Tribunal Federal e na orientação local então vigente, concluindo pela extinção da execução dada a ausência de título executivo idôneo. (Id. 296154358).

O Estado opôs embargos de declaração, sustentando, em síntese, omissão quanto ao alcance da decisão proferida na Reclamação nº 61.136/MT (STF) — que, segundo argumenta, teria eficácia restrita às partes ali envolvidas — e defendendo a subsistência da modulação de efeitos fixada pelo Órgão Especial deste Tribunal na ADI estadual. Os aclaratórios foram rejeitados (14/11/2024), ante a inexistência dos vícios do art. 1.022 do CPC. (Id. 296154360 e 296154363).

Irresignado, o ESTADO interpôs apelação, requerendo, preliminarmente, o sobrestamento do feito em razão do Tema 1.282 da repercussão geral (RE 1.417.155/RN), que discute a constitucionalidade das taxas estaduais de prevenção e combate a incêndios, e, no mérito, a reforma da sentença, com ênfase na prevalência da modulação de efeitos estabelecida na ADI 1003057-65.2019.8.11.0000 (TJMT), além de ponderações sobre a inaplicabilidade automática de precedentes referentes a outras unidades da federação. (Id. 296154365).

Foram apresentadas contrarrazões pelo executado, pugnando pelo desprovimento do apelo e pela manutenção integral da sentença, sob o argumento de que a cobrança do ICMS em estimativa simplificada é ilegal segundo a orientação consolidada deste Tribunal e de que a TACIN é inconstitucional com efeitos ex tunc, à vista da jurisprudência do STF e da orientação local superveniente, bem como do teor da decisão proferida na Reclamação nº 61.136/MT. (Id. 296154373).

Em sede de processamento no segundo grau, registrou-se, em 11/06/2025, despacho de suspensão do feito em razão do Recurso Extraordinário com repercussão geral (Tema 1.282). Posteriormente, após a apreciação dos embargos de declaração no RE 1.417.155/RN, foi certificada, em 27/08/2025, a remessa do processo ao gabinete para prosseguimento. (292624856).

Sem manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça em razão da Súmula 189/STJ.

Após, voltaram-me à conclusão.

Relatei o necessário.

Decido.

V O T O R E L A T O R

Como restou relatado, trata-se de apelação contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum-MT, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 1002892-85.2018.8.11.0086, reconheceu a ilegalidade da cobrança dos créditos perquiridos pelo Ente Público Fiscalizador, consubstanciados na CDA n. 2017474439 (ICMS – Estimativa Simplificada e TACIN ante suas inconstitucionalidades, assim, declaradas pela Suprema Corte de Justiça e, em ato subsequente extinguiu a execução, por ausência de titulo executivo

a embase.

Conheço do recurso, presentes seus pressupostos de admissibilidade.

Na origem, a execução fiscal foi extinta após o Juízo reconhecer, de ofício, a nulidade dos créditos relativos à TACIN e ao ICMS em regime de Estimativa Simplificada, com cancelamento da respectiva CDA. O Estado apelou apenas quanto à TACIN, postulando, preliminarmente, o sobrestamento em razão do Tema 1.282 da repercussão geral (RE 1.417.155/RN) e, no mérito, a prevalência do entendimento do Órgão Especial do TJMT sobre modulação de efeitos e, enfim, a validade da exação.

Do outro lado, o recorrido pugna pelo desprovimento, afirmando a inconstitucionalidade da taxa e a desnecessidade de suspensão.

A preliminar de sobrestamento não subsiste.

Com efeito, após a afetação do Tema 1.282 — que tratou especificamente da constitucionalidade das taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ou postos à disposição pelos Corpos de Bombeiros Militares — sobreveio o julgamento do mérito e, em seguida, a apreciação dos embargos de declaração naquele paradigma, conforme certificado nestes autos, de modo que a causa retornou ao gabinete para prosseguimento. Logo, não há mais utilidade na suspensão.

No mérito, a sentença que afastou a exigibilidade da TACIN não subsiste à luz da orientação firmada, sob repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282 (RE 1.417.155/RN), cujo julgamento em Plenário concluiu-se em 26/03/2025, com publicação do acórdão em 29/05/2025. Na oportunidade, fixou-se a seguinte tese:
“São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição pelos corpos de bombeiros militares.”
Trata-se de orientação vinculante, aplicável de imediato às causas pendentes.

Com esse precedente, restou superada a compreensão anterior que, com base no Tema 16 (RE 643.247/SP, envolvendo taxas municipais) e na ADI 2908/SE, reputava indevida a cobrança por entender tratar-se de serviço indivisível custeado por impostos. O Supremo, no Tema 1.282, tratou especificamente das taxas estaduais e realçou a referibilidade do serviço — inclusive quando potencialmente colocado à disposição — e a compatibilidade da base de cálculo com a atividade estatal, afastando a vedação do art. 145, § 2º, da CF, razão pela qual é legítima a exação.

No campo da Jurisprudência deste Sodalício, a título exemplificativo, cito: Apelação nº 1004931-91.2021.8.11.0040, da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, de relatoria do Des. Márcio Vidal, julgada em 23/07/2025; e Apelação nº 1020942-55.2020.8.11.0001, relatada pela Desa. Maria Erotides Kneip, julgada em 19/08/2025. Em ambas, reformaram-se decisões que haviam afastado a exigência da taxa, aplicando de imediato a tese firmada pelo Supremo no Tema 1.282.

No particular dos autos, a CDA 2017474439 encontra amparo em legislação cuja constitucionalidade foi afirmada pela Corte Suprema, de modo que a reforma da sentença é medida que se impõe, haja vista que afastou a exigibilidade da TACIN com base em precedente cuja eficácia restou superada pelo pronunciamento do STF.

É importante frisar, por dever de coerência decisional, que o objeto devolvido a esta instância se restringe à TACIN, como se vê dos próprios movimentos de suspensividade por repercussão geral e das razões recursais; o capítulo sentencial que anulou o crédito de ICMS Estimativa Simplificada não foi devolvido pelo Estado, permanecendo, portanto, intocado por este julgamento. Assim, a reforma ora operada limita-se à TACIN, devendo a execução prosseguir exclusivamente quanto a elas, nos exatos limites da impugnação.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO à apelação do ESTADO DE MATO GROSSO para reformar a sentença no ponto em que declarou a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, reconhecendo a aplicabilidade do Tema 1.282/STF ao caso concreto e determinando o prosseguimento da execução fiscal em relação às CDAs de TACIN (mantida, por ausência de devolução, a solução adotada na origem quanto ao ICMS Estimativa Simplificada).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025